Tribunal: CARF
Processo: 10384.000761/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. PRESCINDÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 977.238/RS. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEIS.
O fornecimento de alimentos in natura não se reveste de natureza salarial, porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000761/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.811 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
TM LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
PRESCINDÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) No 977.238/RS. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2.
APLICÁVEIS.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000761/2008-13
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000761/2008-13

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados empregados,
a parte patronal e aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros.
Lançamentos
A Contribuinte forneceu alimentação in natura aos empregados, sem convênio
com o PAT, motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos
excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevo (processo digital, fls. 43 e 44):
1.3. O lançamento do débito apurado, correspondente ao período de janeiro/1999 a
dezembro/2003 e corresponde a alimentação fornecida ao trabalhador sem convênio
com o programa do trabalhador _ PAT.
[...]
2.3. Durante a fiscalização, foi constatado que o contribuinte comprava alimentação
pronta para fornecer aos empregados (em média 3 notas fiscais por mês) e deduzia parte
do valor na folha de pagamento.
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 11-24.069 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC (processo digital, fls. 121 a 126):
Tendo sido cientificado, por via postal, desta notificação, o interessado apresentou
defesa (fls. 93 a 108) alegando, em síntese:
I - nulidade dos lançamentos por terem sido efetuados mesmo após a expiração
do Mandado de Procedimento Fiscal;
II - decadência qüinqüenal;
III - não incidência de contribuição previdenciárias sobre alimentação paga ao
obreiro determinada por mero descumprimento de obrigação formal de
registro junto ao Ministério do Trabalho.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC
- julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 121 a 126):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. PRAZO. STF. CTN.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, através da Súmula Vinculante n° 8, pela
inconstitucionalidade do prazo decadencial de 10 (dez) anos estabelecido nos artigos 45
e 46 da Lei n° 8.212/91. Aplicar-se-á, assim, o prazo geral de 5 (cinco) anos
determinado pelo CTN.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000761/2008-13

MPF.
CIÊNCIA
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O MPF é documento hábil para cientificar o contribuinte do início e alcance do
procedimento fiscal. A substituição deste documento, em cumprimento a determinação
administrativa, não impede a continuidade e validade da auditoria fiscal.
VERBA DE ALIMENTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO INSCRITO NO PAT.
DESPESAS COM EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Tratando-se de parcelas cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária/trabalhista, os pagamentos em
desacordo com a legislação de regência sujeitam-se à tributação.
Impugnação Procedente em Parte
(Destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de constituir o crédito
tributário referente às competências 1/99 a 1/03, verbis:
Considerando-se a data da lavratura em 09/02/2008 e a existência de pagamentos no
período de 01/1999 a 01/2003 (relatório RDA de fls. 30 e 31), apenas escapam da
decadência as competências de 02/2003 em diante.
Deste modo, considerando-se a regra acima posta, impõe-se a revisão do lançamento
para excluir do presente crédito todos os valores lançados de 01/99 a 01/2003 por
estarem fulminados pela decadência qüinqüenal. Reclamação procedente.
Para as demais competências, 02/2003 a 12/2003, prossegue a análise das adicionais
razões de defesa aduzidas.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 143 a 157):
1. Alega nulidade do lançamento pelo fato do reportado procedimento fiscal ter
continuado com a mesma autoridade fiscal, ainda que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
inicial tenha sido extinto por decurso de prazo.
2. Aduz não incidir CSP sobre o fornecimento de alimento in natura aos
empregados.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/10/2008
(processo digital, fl. 140), e a peça recursal foi interposta em 18/11/2010 (processo digital, fl.
143), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000761/2008-13

pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque o MPF inicial foi extinto por decurso de
prazo e o procedimento continuou com a mesma Autoridade Fiscal. Não obstante mencionadas
alegações, entendo que a notificação de lançamento contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o PAF, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a IV, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação Fiscal e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 82 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa na Notificação de Lançamento e Relatório Fiscal, em
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000761/2008-13

consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 47).
Tanto é verdade, que a Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Ademais, tocante à alegação de que reportado procedimento fiscal continuou com
a mesma autoridade fiscal, ainda que o MPF inicial tenha sido extinto por decurso de prazo, a
Recorrente nada acrescentou que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do
Colegiado de origem. Logo, amparado no §3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, adoto as
razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF foi instituído para o controle mais
efetivo do procedimento fiscal pela administração, bem como com o intuito de evitar
abusos, prevenindo que a liberdade do notificado seja restringida mais do que
necessário, regulando o art. 196, do CTN.
Em obediência a essa finalidade houve a seguinte determinação constante na Portaria
RFB n° 11371/2007 trazida pela defesa:
Art. 20 (...)
(...)
II-em relação à matéria previdenciária, deverão ser encerrados, e os
procedimentos fiscais correspondentes terão continuidade com a emissão de
novos MPF, nos termos desta Portaria.
(grifo não original)
Em obediência ao comando posto, foram lavrados nesta Ação Fiscal dois MPF:
MPF n° 09411904 - lavrado em 10/07/2007
MPF n° 03.3.01.00-2008-0005-8 lavrado em 11/01/2008, substituindo o anterior
por força do art. 20 da Portaria RFB 11.371/2007 (válido até 07/05/2008).
Destaque-se que a mencionada Portaria determina claramente a emissão de novo MPF e
a continuidade dos trabalhos da fiscalização. Deste modo procedeu o notificante,
mantendo o procedimento fiscal iniciado com a nova numeração (conforme se observa à
capa desta notificação).
Assim, não merecendo retoque a atuação da auditoria, reconhece-se a improcedência do
queixume do contribuinte.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000761/2008-13

decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas
transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício
capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
Auxílio-alimentação in natura
Como se viu no relatório, a controvérsia se instalou, porque a fiscalização
considerou o fornecimento de alimentação in natura aos empregados como salário de
contribuição, sob o fundamento de que dito provimento não atendeu as normas vistas no PAT .
No contexto, vale consignar que o auxílio alimentação tem natureza indenizatória
quando provido “in natura” e o respectivo fornecimento observar as regras presentes no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério de Trabalho. Nesta condição,
sobre ele não incide a contribuição social previdenciária, conforme se abstrai das Leis no 6.321,
de 14 de abril de 1976, arts. 1o e 3o, e 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 28, § 9o, alínea “c”.
Confira-se:
Lei no 6.321, de 1976:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto
sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei. (Vide Decreto-Lei no
2.397, de 1987) (Vide Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000761/2008-13

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o
descumprimento da mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente
à contribuição social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in
natura”. Tratam-se de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no
REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp
827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Válido esclarecer que citado entendimento é de aplicação obrigatória por este
Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000761/2008-13

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Ademais, mediante o Enunciado no 171 de sua jurisprudência, este Conselho
exarou semelhante entendimento acerca da matéria, assim dispondo:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto, mas, no
mérito, dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 168
DF CARF MF
Original